Tribunal: TJSP
Processo: 0037401-16.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda e compra de veículo automotor. Conduta imprópria, de comerciante que presidiu limites de captação negocial. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo de litisconsorte passivo. Provimento.